Tribunal: TJBA
Processo: 8117889-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117889-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEORGE SULEYMAN BORGES DO BONFIM Advogado(s): ANDERSON FERREIRA MARQUES APELADO: ALOISIO BORGES DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s):LEONARDO CALDAS PASSOS DE SOUZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE POSSE DIRETA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8117889-20.2020.8.05.0001, que tem como parte Apelante, GEORGE SULEYMAN BORGES DO BONFIM e, parte Apelada, ALOISIO BORGES DE OLIVEIRA FILHO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator